Tribunal: TJDFT
Processo: 0740478-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. VEDAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Inviável a concessão de comutação de pena se o apenado foi contemplado com esse benefício em face de decreto presidencial anterior, em razão de vedação expressa constante no art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Recurso conhecido e desprovido.